Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700997-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO PACIENTE: DEIVID MOREIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO em favor de DEIVID MOREIRA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em decorrência da coação ilegal que teria consistido na indevida conversão da prisão em flagrante em preventiva. No caso, por ocasião da petição de ID 27403332, o impetrante pugna pelo cancelamento da presente distribuição, sob o argumento de que o Habeas Corpus foi equivocadamente protocolado e que, inclusive, já foi impetrado outro Habeas Corpus em favor do paciente – processo no 0723069-19.2021.8.07.0000, também sob relatoria deste Juízo. Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência do pedido de Habeas Corpus, para que produza os seus jurídicos efeitos, com fulcro no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa. P. I. BrasíliaDF, 19 de julho de 2021 19:50:12. ROBSON BARBOSA Desembargador